Tribunal: TJES
Processo: 5001527-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001527-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SAVIO INACIO RODRIGUES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001527-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: SAVIO INACIO RODRIGUES

TERCEIRAS INTERESSADAS: ANA ALMEIDA DA SILVA E
T. A. R.

JUÍZA: DRª.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que
acolheu o pleito
de antecipação de tutel
a

e
determin
ou ao recorrente que
institua
provisoriamente

benefício de pensão por morte
em favor do
agravado
,
rateando-o, na proporção que lhe for cabível, haja vista existir atualmente outros dependentes gozando do mesmo benefício
(i
d nº
595807, páginas 3/10).

A
pont
ara a parte
irresignada
,
em suma,
que

não haveria respaldo legal para o deferimento do benefício previdenciário em favor do requerente (não houve comprovação de dependência econômica, nem de que a
alegada invalidez teria ocorrido antes dos vinte e um anos
), o qual sequer lhe poderia ser concedido em trato antecipatório por força de proibição
normativa
(
L
ei nº 8437/92
)
.

De logo, registro não prosperar
em as razões recursais, eis que s
ua análise, tal como aquela já feita por ocasião da recepção do recurso exclusivamente no efeito devolutivo, indica pelo desprovimento do agravo
.

N
ecessário ter como premissa o
caráter
solidári
o
da seguridade social, “pois visa a agasalhar as pessoas em momentos de necessidade, seja pela concessão de um benefício previdenciário ao segurado impossibilitado de trabalhar (previdência), seja pela disponibilização de um medicamento a uma pessoa enferma (saúde) ou pela doação de alimentos a uma pessoa em estado famélico (assistência)” (
Direito Previdenciário, Frederico Amado, 2017,
página 34).

A Previdência Social, de igual modo, é regida,
entre outros,
por tal princípio, constando da previsão constitucional acerca do regime próprio menção expressa, a teor do
caput
do artigo 40.

Outro aspecto a
orientar a apreciação do caso
é
a impossibilidade de serem cobertos todos os eventos desejados, bem como a vocação do sistema como realizador de justiça social, sintetizados no princípio da
seletividade e
d
a distributividade da prestação dos benefícios,
a serem equilibrados junto ao anteriormente citado.

O amparo a dependentes de servidor falecido foi hipótese contemplada pela Previdência (artigo 40, §7º da CF),
encontrando previsão tanto na esfera federal (Lei nº 8112/90), quanto na estadual (Lei Complementar nº 282/2004), as quais consideraram
merecedor de tal proteção o filho que, a despeito de sua idade, padeça de invalidez.

Por óbvio, pretendeu-se assegurar fonte de subsistência (ainda que parcial e mínima) àquele indiretamente vinculado à Previdência e que não dispõe, em última análise, de condições de prover economia própria de forma autônoma e suficiente, afinal “a lei não exige a comprovação de dependência econômica para o deferimento da pensão por morte ao filho maior inválido. Ao contrário, reconhece a presunção de dependência nesses casos” (STJ, AgInt no AREsp 1.943.659/RS, publicado em 31/3/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.940.842/RN, publicado em 27/5/2022).

O caso vertente
convida exatamente a tal reflexão: quais os exatos contornos do risco social que admite a concessão do benefício denominado pensão por morte e se, portanto, estaria a pretensão de
SAVIO INACIO RODRIGUES subsumida à previsão normativa?

A relação de filiação relativamente ao segurado, a
incapacidade do recorrid
o
e até mesmo sua dependência econômica não encerram controvérsia, haja vista os documentos id nº 595811, página 18 (cópias de RG e CPF),
id nº

596439,
páginas 17/21

(cópias de senteça proferida
em
ação de interdição), id nº 596439, páginas
3
9/40
(
cópias de
sentença proferida em ação revisional de alimentos
deflagrada em face do falecido
).

A
referida invalidez
decorrente do transtorno esquizotípico de que padece
precede
u
inequivocamente o óbito do segurado, ocorr
ido
em 02/03/2019 (certidão em id nº
595811,
página 23),
o que, à luz da jurisprudência pátria (nesse sentido: STJ,
REsp 1750966
), invocada pela magistrada
a quo
, bastaria para assegurar ao recorrido o benefício pleiteado.

A
pega-se a autarquia recorrente, porém, à dicção do artigo 37 da
Lei Complementar nº 282/2004
da época do sinistro deflagrador do direito ao benefício (óbito), segundo a qual o marco temporal afeto à invalidez

seria a
maioridade civil.

Pois bem. De fato, não há comprovação inequívoca nos autos quanto a preceder aos dezoito anos do recorrido o seu acometimento pela moléstia incapacitante,
o
corre que a narrativa depreendida da petição inicial dá conta de que isso ocorreu
.

A partir disso, atento a
o limite de cognição afeto à espécie recursal em apreço e à fase em que se encontra o trâmite empreendido na instância de origem,
tenho por acertado guiar
em
-me na análise do referido panorama fático-probatório
não só
os princípios regentes da Seguridade Social antes mencionados,
mas, também, os encartados nos artigos 1º, III e 3º I da CF
, os quais entendo corroborarem a decisão vergastada.

O
risco social
que moveu a escolha legislativa ora debatida parece-me espelhado nos presentes autos
,
sendo provável, nos termos exigidos pelo CPC (
artigo 300),
o direito alegado
,
sem prejuízo de que
e
ventual debate sobre a validade do limitador
temporal
imposto pela legislaç
ão
local
seja
submetido ao juízo de origem,
assim também quanto a complementação probatória que se faça necessária para demarcar o início das manifestações da doença.

Noutro giro,
despiciendas as preocupações externadas pela parte recorrente relativamente ao requisito processual da reversibilidade da tutela, pois, consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão.
[...]
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago" (Pet n. 12.482/DF,
publicado em
24/5/2022 –
tema repetitivo nº 692
).

Em vista de tais considerações
,
sem qualquer delonga,
concluo pelo acerto da decisão primeva ao deferir a tutela de urgência pleiteada
, razão pela qual
conheço e

nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR E INVÁLIDO
.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.

O amparo a dependentes de servidor falecido foi hipótese contemplada pela Previdência (artigo 40, §7º da CF),
encontrando previsão tanto na esfera federal (Lei nº 8112/90), quanto na estadual (Lei Complementar nº 282/2004), as quais consideraram
merecedor de tal proteção o filho que, a despeito de sua idade, padeça de invalidez. Por óbvio, pretendeu-se assegurar fonte de subsistência (ainda que parcial e mínima) àquele indiretamente vinculado à Previdência e que não dispõe, em última análise, de condições de prover economia própria de forma autônoma e suficiente.

2.
A relação de filiação relativamente ao segurado, a
incapacidade do recorrid
o
e até mesmo sua dependência econômica não encerram controvérsia
. A
referida invalidez
decorrente do transtorno esquizotípico de que padece
precede
u
inequivocamente o óbito do segurado, ocorr
ido
em 02/03/2019,
o que, à luz da jurisprudência pátria, invocada pela magistrada
a quo
, bastaria para assegurar ao recorrido o benefício pleiteado. A
pega-se a autarquia recorrente, porém, à dicção do artigo 37 da
Lei Complementar nº 282/2004
da época do sinistro deflagrador do direito ao benefício (óbito), segundo a qual o marco temporal afeto à invalidez

seria a
maioridade civil.

3.
De fato, não há comprovação inequívoca nos autos quanto a preceder aos dezoito anos do recorrido o seu acometimento pela
moléstia
incapacitante,
o
corre que a narrativa depreendida da petição inicial dá conta de que isso ocorreu.
Concluiu-se, nessa esteira,
acertado guiar
em
a análise do referido panorama fático-probatório
não só
os princípios
da solidariedade,
da
seletividade e
d
a distributividade da prestação dos benefícios,
regentes,
em meio a outros,
da Seguridade Social,
mas, também, os encartados nos artigos 1º, III e 3º I da CF
.

4.
O
risco social
que moveu a escolha legislativa ora debatida parece espelhado nos presentes autos,
sendo provável, nos termos exigidos pelo CPC (
artigo 300),
o direito alegado
,
sem prejuízo de que
e
ventual debate sobre a validade do limitador
temporal
imposto pela legislaç
ão
local
seja
submetido ao juízo de origem,
assim também quanto a complementação probatória que se faça necessária para demarcar o início das manifestações da doença.

5.
D
espiciendas as preocupações externadas pela parte recorrente relativamente ao requisito processual da reversibilidade da tutela,
consoante tema repetitivo nº 692 do STJ
.

6
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.